Tribunal: TJES
Processo: 5001585-87.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-87.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA NANDES LOBATO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARCIA NANDES LOBATO em desfavor do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, por meio da qual alega que o Requerido realiza o pagamento de adicional de insalubridade em valor menor do que o devido, por não considerar como base de cálculo o vencimento (salário-base) dos ocupantes de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, conforme estabelecido pelo art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006. Assim, pretende o pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade, bem como o reflexo sobre férias, décimo terceiro salário e adicional de 1/3 de férias.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o Requerido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, a partir de junho/2022, em consideração à base de cálculo estabelecida no art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença no tocante aos capítulos em que não se reconheceu o direito ao pagamento de reflexos do adicional sobre férias, décimo terceiro salário e adicional de 1/3 de férias, bem como requerendo que a r. Sentença seja aclarada para identificar como base de cálculo o vencimento (salário-base), na forma do art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, alega a Requerente a suposta necessidade de aclaramento da r. Sentença no tocante ao seu dispositivo, sob o argumento de que não se identificou, de forma clara, a
base de cálculo como sendo o vencimento (salário-base) da Requerente, na forma do art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006.

Nesse ponto, cumpre lembrar que a compreensão do provimento jurisdicional se concretiza pela interpretação conjugada e sistemática do dispositivo e da fundamentação, sendo que esta dá sentido e alcance àquele (STJ, AgRg AREsp 256.444/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe de 6/10/2016).

Dito isso, tem-se que a r. Sentença vergastada é clara e inequívoca ao reconhecer, em sua fundamentação, que,
ipsis litteris
, “
em relação ao Agente Comunitário de Saúde, deve-se levar em consideração o vencimento do servidor para a base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06
”, sendo este o sentido e alcance do dispositivo ao determinar que o pagamento do adicional de insalubridade seja feito,
ipsis litteris
, “
levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06”.

Ato contínuo, em relação a
o pedido relacionado de reflexo do adicional de insalubridade sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, tenho que a irresignação recursal merece acolhida, uma vez que, consoante jurisprudência do STF, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, gerando direito a reflexos ao integrar a remuneração do servidor,
in verbis
:

“[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal: (1) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001846-86.2022.8.08.0069, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 21/Oct/2023; (2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000397-59.2023.8.08.0069, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 25/Nov/2023.

Do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para condenar o Requerido também
ao pagamento dos reflexos das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, m
antendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)